Tribunal: STF
Processo: HC 243938
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nathália Poeta dos Santos em favor de Gabriel Varela contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 194.069/SC.



    A impetrante conta que “o paciente passou a ser investigado somente pelo fato de que 1 caminhão e 2 semirreboques utilizados para tráfico de drogas estavam em seu nome” e que“os bens não estão mais no nome do paciente há cerca de 2 anos e 6 meses” (p. 6).



    Continua, nos seguintes termos, in litteris: “Ainda, mister salientar que consoante se evidencia do pedido de representação, fora elencado á Gabriel 03 Eventos Criminosos do total de 12 EVENTOS CRIMINOSOS. Participação muito inferior quando comparado aos outros investigados que já tiveram suas prisões preventivas revogadas”. (p. 7)



    Alega, também, ausência de contemporaneidade, visto que o último ato realizado pelo paciente, conforme as investigações, teria ocorrido em 14/09/2022, enquanto outros investigados ainda permaneceram praticando condutas até o presente ano de 2024. (p. 8)



    Alega inexistência de fundamentação específica na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.



    Defende a necessidade de adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:  



    “A organização ora investigada, como se viu, aparenta ter estrutura para aquisição e transporte de grandes quantidades de maconha, em cargas de 30 milhões de rais; conta com diversos caminhões bitrens, sítio para armazenamento, facilidade em substituir motoristas presos nos flagrantes; as esposas dos líderes também parecem estar envolvidas na organização, de modo que, ainda que com eventuais medidas cautelares, podem auxiliar nos comandos para continuidade das atividades, se houver pessoas suficientes no operacional para darem andamento. 



    Do mesmo modo, notadamente para quem atua com a parte financeira e lavagem de capitais, deve-se observar a capacidade dos alvos de ocultar patrimônios e continuar movimentando os ativos da organização. 



    Assim, considerando-se que há apreensões de 2021 e 2022, relativas a delitos praticados por organização criminosa ainda na ativa, o que configura contemporaneidade, e considerando-se a necessidade de desmantelar a atividade praticada por esta ORCRIM, passo a analisar, individualmente a necessidade de prisão de cada um dos alvos indicados pela autoridade policial, de acordo com os núcleos a que pertencem” (eDOC, 36, pp. 54-55)  



    Nessa toada, verifico que o ato impugnado está devidamente fundamentado, não havendo teratologia ou ilegalidade manifesta que permita avançar sobre o teor da Súmula 691 desta Corte Suprema.



    Outrossim, ao contrário do que tenta convencer a defesa, o relatório apresentado pela Polícia Federal esclarece que a participação do paciente não teria se limitado apenas ao fornecimento dos veículos, consoante se observa dos seguintes trechos:  



    No RAPJ 01/2022 de Análise Financeira, no período de 06/07/2020 a 10/06/2021, GABRIEL efetuou depósitos que totalizaram o montante de R$ 1.042.600,00, tendo como destinatárias empresas suspeitas (algumas já confirmadas) de estarem sendo utilizadas para lavagem de dinheiro auferido de forma ilícita através do tráfico de drogas, GABRIEL também figura como um dos Operadores Financeiros da ORCRIM. (eDOC 7, p. 81)  



    De igual modo, não condiz com a verdade a alegação da defesa de que o paciente seria o único membro da orcrim que estaria submetido à restrição cautelar de sua liberdade, consoante esclarecem as informações prestadas pelo Juízo de primeira instância (eDOC 47), apontando diversos coautores que se encontram encarcerados.



    Ademais, ante os fundamentos apresentados, evidencia-se a impossibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas. E, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Assim, em análise perfunctória, cabível neste âmbito, não constato ilegalidade apta a ensejar a revogação da custódia cautelar.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente